Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710964-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO JOSE DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de PAULO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de mandado para penhora de bens nas residências indicadas pelo credor, por entender que, apesar da legalidade da medida, ela se mostraria inócua ao fim pretendido, tendo em vista a impenhorabilidade do bem de família. Não obstante a decisão de id 24912242, proferida por esta Relatoria, compulsando os autos verifico que a certidão de id 24874630 já indicava a prevenção do Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, porquanto a apelação cível no 0021060-29.2015.8.07.0003 foi distribuída, em 10/06/2019, ao ilustre julgador, que compõe a 5a Turma Cível. Com efeito, dispõe o art. 81 do RITJDFT que: “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Por essas razões, com o fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, impõe-se reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito para julgamento por essa Relatoria, porquanto há prevenção que me torna incompetente para processar e julgar o recurso, nessa condição. Com tais considerações, revogo a decisão de id 24912242, p. 01/02, e DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator do presente agravo de instrumento, o que faço em favor do eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, a quem deve ser redistribuído o feito, compensando-se na forma regimental. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator